Tribunal: TJSP
Processo: 1025995-38.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo – Sentença que denegou a segurança – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade - Preliminares de decadência e coisa julgada afastadas – Contudo, há inadequação da via eleita – Parte que se insurge contra decisão administrativa que rejeitou o pedido de compensação de precatórios – Análise que demanda dilação probatória,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São Paulo – Sentença que denegou a segurança – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade - Preliminares de decadência e coisa julgada afastadas – Contudo, há inadequação da via eleita – Parte que se insurge contra decisão administrativa que rejeitou o pedido de compensação de precatórios – Análise que demanda dilação probatória, incompatível com a via mandamental – Tema no 118/STJ – Descabimento, além disso, do pleito de exclusão do CADIN - Discussão sobre a compensação que não suspende a exigibilidade do crédito tributário – Contribuinte que permanece inadimplente perante a municipalidade – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025995-38.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIGIMAPAS SISTEMAS DE INFORMACOES ELETRONICAS LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025995-38.2020.8.26.0053 -Voto no 34.096
2
Apelação no 1025995-38.2020.8.26.0053 - Digital
Apelante: Digimapas Sistemas de Informacoes Eletronicas Ltda.
Apelado: Município de São Paulo
Comarca São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Voto no 34.096
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Município de São Paulo Sentença que
denegou
a
segurança

Pretensão
à
reforma

Inadmissibilidade - Preliminares de decadência e coisa
julgada afastadas Contudo, há inadequação da via eleita
Parte que se insurge contra decisão administrativa que
rejeitou o pedido de compensação de precatórios Análise
que demanda dilação probatória, incompatível com a via
mandamental
Tema no 118/STJ
Descabimento, além
disso, do pleito de exclusão do CADIN - Discussão sobre a
compensação que não suspende a exigibilidade do crédito
tributário
Contribuinte que permanece inadimplente
perante a municipalidade Precedente deste E. Tribunal de
Justiça Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Digimapas Sistemas de
Informacoes Eletronicas Ltda. da r. sentença de págs. 529/531 que negou a
ordem no mandado de segurança impetrado contra o Procurador-Geral do
Município de São Paulo, consignando não ser possível a compensação do
crédito tributário com créditos de precatório. Não houve condenação em verba
honorária por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei no
12.016/2009).
Em suas razões de apelação (págs. 538/556), a impetrante afirma,
inicialmente, que não houve violação à coisa julgada, pois tanto a causa de
pedir quanto o pedido são diversos daqueles referentes ao Mandado de
Segurança no 1054522-34.2019.8.26.0053. No mérito, afirma ter direito à
compensação de precatórios com base diretamente no art. 105 do ADCT,
incluído pela EC 99/17, independentemente do limite temporal instituído na
Lei municipal no 16.953/18 e no Decreto no 58.767/19.
As contrarrazões vieram (págs. 561/568).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025995-38.2020.8.26.0053 -Voto no 34.096
3
O recurso merece guarida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Digimapas
Sistemas de Informacoes Eletronicas Ltda. contra ato do Procurador-Geral
do Município de São Paulo, indeferindo o pedido de compensação de
créditos tributários com precatórios adquiridos pela impetrante “por
desrespeito ao procedimento previsto na Lei municipal no 16.953/2018 e no
Decreto no 58.767/2019, em especial os seus arts. 11, 29 e 30 [...] ” (pág. 43).
De proêmio, rejeitam-se as preliminares de decadência e coisa
julgada aduzidas nas contrarrazões.
Quanto à decadência, o termo inicial é a data da ciência, pelo
interessado, do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.
Esse ato, in casu, é o indeferimento do pedido administrativo, publicado em
01/04/2020 (pág. 43), e a impetração se deu em 28/05/2020, antes do
transcurso do prazo decadencial.
Também não se cogita em coisa julgada. No mandado de
segurança no 1054522-34.2019.8.26.0053 (cuja decisão denegatória não foi
objeto de apelação), de caráter preventivo, a parte pretendia afastar os limites
previstos pela legislação municipal para o exercício do direito de compensação
de precatórios; na presente impetração, de natureza repressiva, houve o efetivo
indeferimento administrativo do pedido, e é contra esse ato que a parte se
insurge.
Ainda que haja argumentação em comum nos mandados de
segurança, não se cogita da necessária identidade para reconhecer a coisa
julgada.
No mérito, contanto, a pretensão não prospera.
Observa-se que houve pedido administrativo de compensação de
precatórios (págs. 32/35) e ele foi efetivamente julgado na esfera
administrativa, em decisão que, embora sucinta, embasa a rejeição em
dispositivos da legislação aplicável (pág. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025995-38.2020.8.26.0053 -Voto no 34.096
4
A decisão foi proferida pela Comissão Especial mencionada no
Decreto no 58.767/2019:
Art. 17 O requerimento de compensação será apreciado pela
Comissão Especial de Julgamento de Requerimentos de
Compensação, que será instituída por ato do Procurador Geral
do Município, composta por, no mínimo, 4 (quatro) Procuradores
do Município e 1 (um) representante da Secretaria Municipal da
Fazenda, indicado pelo titular da referida Pasta.
O mesmo decreto prevê a possibilidade de recurso contra essa
decisão:
Art. 23 Da decisão de não conhecimento do requerimento de
compensação, da decisão do indeferimento do requerimento de
compensação e daquela que estabelecer os valores do crédito e do
débito caberá um único recurso administrativo, sem efeito
suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos.
§ 1o O recurso de que trata o "caput" deste artigo deverá ser
apresentado exclusivamente por meio eletrônico.
§ 2o Interposto o recurso referido no "caput" deste artigo, caberá
nova análise do requerimento pela Comissão Especial de
Julgamento de Requerimentos de Compensação.
Contudo, não consta nos autos notícia de que o contribuinte
tenha interposto o referido recurso, preferindo se socorrer da estreita via do
mandado de segurança.
Tal manejo, no entanto, se mostra inadequado, já que a questão
discutida envolve a análise dos créditos tributários, dos precatórios envolvidos,
do instrumento de cessão e de outros requisitos presentes na lei municipal que
regulamentou o art. 105 do ADCT.
Nesse sentido, necessário observar a tese fixada pelo STJ quanto
ao Tema no 118, submetida à sistemática dos recursos repetitivos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPETRAÇÃO VISANDO EFEITOS JURÍDICOS PRÓPRIOS
DA EFETIVA REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE.
1. No que se refere a mandado de segurança sobre compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025995-38.2020.8.26.0053 -Voto no 34.096
5
tributária, a extensão do âmbito probatório está intimamente
relacionada com os limites da pretensão nele deduzida. Tratando-
se de impetração que se limita, com base na súmula 213/STJ, a
ver reconhecido o direito de compensar (que tem como
pressuposto um ato da autoridade de negar a compensabilidade),
mas sem fazer juízo específico sobre os elementos concretos da
própria compensação, a prova exigida é a da "condição de
credora tributária" (ERESP 116.183/SP, 1a Seção, Min.
Adhemar Maciel, DJ de 27.04.1998).
2. Todavia, será indispensável prova pré-constituída específica
quando, à declaração de compensabilidade, a impetração agrega
(a) pedido de juízo sobre os elementos da própria compensação
(v.g.: reconhecimento do indébito tributário que serve de base
para a operação de compensação, acréscimos de juros e correção
monetária sobre ele incidente, inexistência de prescrição do
direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva
que tem como pressuposto a efetiva realização da compensação
(v.g.: expedição de certidão negativa, suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários contra os quais se opera a compensação).
Nesse caso, o reconhecimento da liquidez e certeza do direito
afirmado
depende
necessariamente
da
comprovação dos
elementos concretos da operação realizada ou que o impetrante
pretende realizar. Precedentes da 1a Seção (EREsp 903.367/SP,
Min. Denise Arruda, DJe de 22.09.2008) e das Turmas que a
compõem.
3. No caso em exame, foram deduzidas pretensões que supõem a
efetiva realização da compensação (suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários abrangidos pela compensação, até o
limite do crédito da impetrante e expedição de certidões
negativas), o que torna imprescindível, para o reconhecimento da
liquidez e certeza do direito afirmado, a pré-constituição da prova
dos recolhimentos indevidos.
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1111164/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009).
Similarmente:
MANDADO DE SEGURANÇA Crédito de precatório

Compensação
Débitos fiscais
Resolução administrativa

Requisitos
Não comprovação
Suspensão da exigibilidade

Liminar Impossibilidade: Somente é possível a compensação
de créditos de precatórios com débitos fiscais quando preenchidos
os
requisitos
e
exigências
estabelecidos
na
resolução
administrativa que trata sobre o tema.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2266107-13.2020.8.26.0000;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025995-38.2020.8.26.0053 -Voto no 34.096
6
Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro:
17/11/2020).
A situação é agravada pelas diversas peculiaridades do caso, que
envolvem inquérito policial para a investigação de crime tributário (págs.
74/173).
Além disso, apesar de o contribuinte se insurgir contra o prazo
estipulado pelo Decreto no 58.767/2019 para a realização do pedido de
compensação, a decisão administrativa se baseou também no art. 11 do
referido decreto, que enumera a documentação que o contribuinte deve
colacionar para a análise do pedido. Ou seja, mesmo que o prazo fosse
afastado, há fundamento independente que leva à rejeição, e cuja
desconstituição exige análise fática incompatível com a impetração.
Nesse sentido, importante apontar que, apesar do que a parte
alega no recurso de apelação, o pedido contido na inicial é para “que a
Autoridade Impetrada aprecie o pedido de compensação de precatórios para
quitação dos débitos da Impetrante inscritos até 25/03/2015, outrora
indeferido.” Ocorre que houve a referida apreciação, sendo o objetivo real da
parte a desconstituição da decisão, o que passa, inevitavelmente, pela análise
documental específica dos documentos referentes à compensação, o que se
mostra incompatível com a decidido no Tema no 118/STJ.
Quanto ao pedido de liminar, verifica-se que houve decisão
indeferindo a mesma pretensão (pág. 68), que não foi objeto de agravo. Para
que a parte apresentasse novo pedido, era necessário demonstrar alguma
alteração fática, o que não foi feito, de forma que a matéria se encontra
preclusa.
De toda forma, este E. Tribunal de Justiça tem precedente no
sentido de que a análise da compensação não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito, ou a inscrição do contribuinte no CADIN, como
pretende a impetrante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025995-38.2020.8.26.0053 -Voto no 34.096
7
Com efeito, o presente agravo de instrumento junta cópia da
petição inicial do mandado de segurança e dos documentos que a
instruíram, mas não há, além do pedido de compensação
tributária e da cópia do Decreto Municipal, sequer cópia do
indeferimento ou ainda da interposição do recurso tempestivo no
prazo de 15 dias a que alude o art. 23 “caput” do Decreto
Municipal no 58.767, de 23.05.2019, que regulamenta a
compensação prevista no art. 105 do ADCT. [...]
Além da ausência de prova de eventual pendência de recurso
administrativo, o que, por si só, justificaria o indeferimento da
liminar, ante a demonstração prévia do direito líquido e certo
apontado pela embargante, é sabido que a compensação
tributária não suspende a exigibilidade do crédito tributário, de
forma que os débitos tributários incidentes sobre os imóveis
justificam não só a inscrição da dívida ativa como a inscrição do
nome da impetrante no cadastro de inadimplentes, além da
cobrança da dívida em execução fiscal, com a prática de atos
futuros de penhora.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2011218-
93.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Rezende
Silveira;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020). -
grifei-
Em suma, o caso é de se manter a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator